Tribunal: TJES
Processo: 5001008-22.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001008-22.2021.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALZIRA FEHLBERG HAMMER
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos por Valzira Fehlberg Hammer contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face da sentença de improcedência proferida nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória”, ajuizada contra Banco Itaú Consignado S.A., Flávia Krause e Kenko Light Brasil Indústria e Comércio de Colchões Ltda. A embargante alegou omissão do julgado quanto ao cerceamento de defesa e à apreciação do vício de consentimento no contrato firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar (I) a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova oral e (II) o vício de consentimento quanto à celebração do contrato de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de cerceamento de defesa ao concluir que a prova oral requerida era desnecessária diante da documentação constante dos autos, ressaltando que o juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir aquelas que considerar impertinentes ou desnecessárias.

4. A análise do suposto vício de consentimento foi devidamente realizada, reconhecendo-se a validade do negócio jurídico com base na ausência de vícios na declaração de vontade da autora, que contratou empréstimo consignado para adquirir colchão da terceira requerida, com assinatura reconhecida e comprovada transferência de valores.

5. A jurisprudência do STJ afasta a possibilidade de embargos de declaração como via adequada para manifestação de mero inconformismo com o conteúdo do julgado.

6. O prequestionamento pretendido não se justifica, pois, segundo o entendimento do STJ, os embargos são cabíveis apenas quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.

7. Nos termos da Súmula 211 do STJ, do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência consolidada, não se exige prequestionamento explícito quando a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A existência de fundamentação explícita no acórdão afasta a alegação de omissão passível de ser sanada por embargos de declaração.

2. O indeferimento de prova oral é legítimo quando o juiz fundamenta sua desnecessidade com base nos elementos constantes dos autos.

3. A ausência de vício na declaração de vontade afasta a alegação de vício de consentimento na celebração de contrato.

4. O mero inconformismo da parte não justifica a interposição de embargos de declaração.

5. O prequestionamento não exige menção explícita a dispositivos legais quando a matéria foi efetivamente enfrentada no julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.025; STJ, Súmula 211.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02-05-2013, DJe 16-05-2013; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 5001008-22.2021.8.08.0056.

EMBARG
ANTE: ALZIRA FEHLBERG HAMMER.

EMBARG
ADOS: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A., FLÁVIA KRAUSE E KENKO LIGHT BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOS
É
BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Valzira Fehlberg Hammer opôs embargos de declaração em razão do venerando acórdão (id 10014935) que negou provimento ao recurso de apelação que interpôs em face da “respeitável sentença (id. 9409897) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Santa Maria de Jetibá, nos autos da ‘ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória’ ajuizada por ela contra os réus BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A., FLÁVIA KRAUSE e KENKO LIGHT BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA., que julgou ‘IMPROCEDENTE o pedido constante da inicial’ (fl. 04)”.

Nas razões recursais (id 13534023) a embargante sustentou, em síntese, que o venerando acórdão incorreu em vício de omissão quanto à temática do cerceamento de defesa e porque “deixou de considerar de forma adequada a alegação de vício de consentimento” (fl. 05).

Contrarrazões apresentadas no id 13537668 (pela empresa Kenko Light Brasil Indústria e Comércio ee Colchões Ltda.) e no id 13555692 (pelo Banco Itaú Consignado S. A.), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

A ementa do venerando acórdão
já é suficiente para ilidir as proposições da embargante, dada a inexistência de vício de omissão.

A
matéria relacionada ao cerceamento de defesa
está bem abarcada na ementa do v. acórdão
da apelação
, mormente na delimitação do item “
2
”,
como subsegue:

2
. - O indeferimento das provas requeridas pela autora teve como fundamento a desnecessidade da prova oral para o julgamento da causa, mormente pela existência de documentação coligida aos autos, e dado o fato de que “o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional”. Preliminar de cerceamento do direito de defesa, não acolhida.

Outrossim, n
o que
se
refere à

temática do
vício de consentimento, denota-se que houve enfrentamento expresso
no voto de relatoria,
cujo resumo da fundamentação
está
no
enfoque
do item 3, da ementa do v. acórdão,
como subsegue:

3.- Mérito. Na hipótese, demonstrados todos os pressupostos ligados à validade do negócio jurídico em questão, ou seja, a declaração de vontade sem vícios – sendo inclusive “fato incontroverso que a autora contratou empréstimo consignado visando a aquisição de um colchão, de fabricação da terceira requerida, cuja venda foi realizada pela segunda requerida”. Aliás, não se nega as assinaturas apostas pela apelante, cotejadas por meio dos documentos que foram coligidos aos autos, bem como não se pode olvidar a prova da transferência dos valores relacionados ao empréstimo consignado.

O que se percebe é que
a
embargante simplesmente manifestou inconformismo diante do que restou decidido. Ocorre que de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
data do julgamento: 02-05-2013, data da publicação/fonte:
DJ
e
16-05-2013).

No mais
,
o prequestionamento pretendido pela embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015).

Por fim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não se exige prequestionamento explícito quando a matéria foi devidamente analisada. A súmula 211 do STJ, o art. 1.025 do CPC e a orientação consolidada do STJ corroboram essa interpretação.

Posto isso,
nego
provimento
ao
s embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.